Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006263-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 55.804.056/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA - CPF: 667.844.411-68 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (AGRAVADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), BARBARA RENATA SOARES GOMES - CPF: 455.951.408-95 (ADVOGADO), RAFAELE DALMAGRO - CPF: 963.564.481-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VINICIUS BONEMBERGER - CPF: 109.355.089-96 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - CPF: 462.717.938-35 (ADVOGADO), ALESSANDRO BATISTA - CPF: 293.964.998-70 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), DEBORA SEGALA - CPF: 024.921.889-57 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS POR ORDEM DE JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, EM RAZÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de transferência de valores bloqueados em inquérito policial, cuja ordem emanou do juízo criminal da Comarca de São Paulo/SP, no curso de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a transferência, para o juízo da recuperação judicial, de valores bloqueados em procedimento criminal por suspeita de corrupção e lavagem de capitais.

III. Razões de decidir

3. A medida cautelar de bloqueio foi determinada no âmbito criminal, em razão de investigação por suposta prática de crimes de corrupção e lavagem de capitais.

4. A decisão agravada prestigiou o interesse público e a competência do juízo criminal, afastando o levantamento e a transferência dos valores para a esfera da recuperação judicial.

5. A manutenção da constrição visa resguardar o resultado útil do processo penal, prevalecendo sobre o interesse econômico da empresa em recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não é possível a transferência de valores bloqueados por ordem de juízo criminal para o juízo da recuperação judicial, quando a constrição decorre de investigação por supostos crimes de corrupção e lavagem de capitais. 2. Prevalece o interesse público e a autonomia do juízo criminal sobre o interesse patrimonial da empresa em recuperação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FJ COMÉRCIO CEREAIS EIRELI – ME E OUTRO(S)
, em face de decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial nº. 1032319-58.2024.8.11.0041,
indeferiu
o pedido de transferência dos valores bloqueados nos autos do Inquérito Policial (por ordem da Décima Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em razão de suposto esquema de corrupção para lavagem de dinheiro e sonegação de imposto, envolvendo o grupo devedor).

Em síntese, os Agravantes afirmam, após demonstração do cabimento, da tempestividade e do recolhimento das custas, que a decisão deve ser reformada, pois “(...) o vultoso valor bloqueado naqueles autos, atrelada a necessidade de utilização do referido montante como capital de giro da atividade comercial do Grupo Recuperando e, ainda, pagamento das suas obrigações financeiras perante os credores e funcionários do Grupo, é de rigor a reforma da r. decisão agravada, a fim de que os numerários sejam ao menos transferidos para conta judicial vinculada ao processo recuperacional, a fim de que sejam destinados ao soerguimento dos Recuperandos”.

Pontuam que “(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é clara ao reconhecer a competência do MM. Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre as questões afetas ao patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, dos quais os numerários são por consectário lógico, imprescindíveis para manutenção da atividade empresarial”.

Afirmam o equívoco do Juízo “a quo” sobre a competência do Juízo criminal para decidir acerca de destinação dos valores bloqueados naquele juízo.

Dizem que a competência é do Juízo da recuperação judicial para tratar dos atos constritivos sobre o patrimônio do grupo em recuperação judicial.

Apontam que é imprescindível a liberação dos numerários bloqueados no âmbito da operação “Dejavu” para o soerguimento do grupo recuperando.

Sustentam a presença dos requisitos que justificam o deferimento do pleito liminar, eis que “(...) a probabilidade do direito dos Agravantes é evidente, na medida em que o MM. Juízo da Recuperação Judicial deixou de deliberar sobre a destinação do dinheiro bloqueado nos autos do Inquérito nº. 1011643-23.2023.8.11.0042, sob o argumento equivocado de usurpação da competência do Juízo Criminal, quando, na verdade, é público e notório que é de competência do Juízo da Recuperação Judicial analisar e deliberar sobre a constrição dos bens de propriedade de empresa e empresários em Recuperação Judicial, nos termos do 7º-B do art. 6º da LRF e jurisprudência pátria sobre o tema. Não obstante, foi devidamente demonstrado nesses autos, que a pretensão dos Agravantes não é o levantamento do dinheiro bloqueado, mas sim, a sua transferência para conta judicial vinculada à Recuperação Judicial, a fim de que os numerários blqoueados sejam utilizados no processo de soerguimento dos Recuperandos, nos termos do art. 47 da LRF, diante da necessidade de pagamento dos credores, nos termos do Plano de Recuperação Judicial apresentado naqueles autos, bem como pagamento das obrigações fixas mensais dos Recuperandos, como a folha de pagamento dos seus colaboradores. No mesmo sentido, se faz presente o requisito do perigo de dano ou resultado útil do processo, uma vez que a manutenção do bloqueio do dinheiro nos autos do Inquérito Policial que se trata de mera investigação contra os Recuperandos, poderá inviabilizar o cumprimento do fluxo de caixa dos Agravantes com a derrocada fatal da sua atividade empresarial, uma vez que se trata de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) que estão paralisados em autos diversos ao da Recuperação Judicial, que poderia estar sendo utilizado no processo de soerguimento. Por fim, cumpre mencionar, que a transferência de valores aqui almejada não prejudicará a investigação policial, uma vez que somente o MM. Juízo da Recuperação Judicial poderá determinar a destinação/utilização dos valores”.

Requerem “(...) o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com atribuição de efeito ativo, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, para que seja determinada a imediata transferência de valores bloqueados nos autos do Inquérito nº. 1011643-23.2023.8.11.0042 para conta judicial vinculada à Recuperação Judicial de origem, a fim de que seja garantido que apenas o Juízo da Recuperação Judicial poderá deliberar sobre a destinação dos numerários, nos termos do §7º-B do art. 6º da LRF. No mérito, requer-se a confirmação da liminar ora requerida, uma vez que somente o Juízo da Recuperação Judicial possui competência para deliberar sobre os atos constritivos em face dos bens da empresa e empresários em Recuperação Judicial, nos termos do §7º-B do art. 6º da LRF e jurisprudência sobre o tema”.

O pleito liminar foi indeferido, dando azo à interposição de Agravo Interno.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento tanto do Agravo Interno quanto do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial nº. 1032319-58.2024.8.11.0041, proposta por
FJ COMÉRCIO CEREAIS EIRELI – ME E OUTRO(S)

indeferiu
o pedido de transferência dos valores bloqueados nos autos do Inquérito Policial (por ordem da Décima Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em razão de suposto esquema de corrupção para lavagem de dinheiro e sonegação de imposto, envolvendo o grupo devedor).

Primeiramente, há que se considerar que existem elementos suficientes para que seja julgado o mérito do agravo de instrumento, tendo em vista que o objeto do agravo interno é agasalhado pelo agravo de instrumento.

Diante disso, considero prejudicado o agravo interno.

Quanto ao objeto de mérito do agravo de instrumento; efetivamente, não foi demonstrada a ilegalidade da decisão recorrida.

Assim, repiso a fundamentação adotada quando da apreciação do pedido liminar:

“(...) não se visualiza a probabilidade do direito do Agravante, pois não há como desqualificar, de plano, a decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo Especializado), salientando-se que a operação “Dejavu” trata de suspeita de crime de lavagem de capitais, em esquema de corrupção, não havendo, a meu viso a possibilidade da transferência de valores apreendidos pelo Juízo de Direito da Comarca de São Paulo/SP; e ainda, porque valores em dinheiro bloqueados não se constituem bens de capital, a indicar a competência do Juízo da Recuperação Judicial, prevalecendo o Juízo da Execução, no caso, de São Paulo/SP.

Ademais, como bem apontado pelo Juízo de Direito prolator da decisão ora impugnada, os valores bloqueados dizem respeito à execução lastreada em crédito fiduciário, de modo que se trata de créditos não concursais.

Como esse viés, portanto, ainda que se busque o soerguimento dos Agravantes/Recuperandos, há impedimentos legais, os quais devem ser observados.

Ante ao exposto,
IN
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo, conforme vindicado”.

Tal decisão se confirma, eis que, ainda que se tenha em mente que a recuperação judicial visa o soerguimento da empresa com dificuldades financeira/econômicas, não há como impor que se disponha de valores bloqueados, em razão de suspeita de crime – lavagem de capitais – pois não há como qualificá-los como possíveis de utilização, prevalecendo o bloqueio, em se tratando de matéria penal, em se tratando de crimes de esquema de corrupção e lavagem de capitais.

Nesse sentido, está o parecer, o qual transcrevo em parte:

“(...) vale consignar que o numerário bloqueado no âmbito da operação “Dejavu” trata de suspeita de crime de lavagem de capitais, em esquema de corrupção, o qual não pode ser classificado como bens de capital essenciais à atividade empresarial, o próprio STJ já manifestou que bens de capital são máquinas e utensílios necessários à produção, ou seja, bens utilizados no processo de produção do produto final comercializável, o que não o caso.

Vejamos como já decidiu o Eg. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial – circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF.

4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência.

6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp. nº 1.991.989 - MA; Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI; TERCEIRA TURMA; DJ 03/05/2022) - Destaquei e grifei.

Além do mais, vale consignar que sequestro de bem determinado em âmbito penal prevalece em relação à penhora do mesmo bem ordenada em processo não criminal, pois a medida, no primeiro caso, tem o objetivo de assegurar o interesse público, de sorte que o objetivo da medida é impossibilitar que o agente fique com o lucro de eventual atividade criminosa”.

Assim, não faz sentido desbloquear verba constritada em processo penal, em que a coletividade é a beneficiada, podendo haver inclusive perdimento,

simplesmente para satisfazer os interesses de empresa em recuperação judicial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025